Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Reclamação criminal. Decisão juizado de violência doméstica. Indeferimento medidas de urgência. Reclamação não provida.

I. Caso em exame

1. Reclamação criminal contra decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica que indeferiu pedido de medida de urgência, ao fundamento de que, por se tratar de questão de cunho cível e complexa, deve ser resolvida no juízo competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão não está adequadamente fundamentada; e, (ii) se o Juizado de Violência Doméstica é competente para resolver questões eminentemente de interesse patrimonial.

III. Razões de decidir.

3. O fato de a parte não concordar com o teor da decisão não significa ausência de fundamentação, até porque fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação.

4. O suposto crime de estelionato amoroso não foi praticado em contexto de Violência Doméstica. Sendo motivado por questão unicamente patrimonial, como indicam, em princípio, as provas já produzidas nos autos. Por essa razão, afasta-se a competência do Juizado de Violência Doméstica.

5. Embora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar possua natureza híbrida, se a pretensão envolve a apreciação de questões eminentemente patrimoniais, a competência é do Juízo Cível.

IV. Dispositivo

6. Reclamação conhecida e não provida.